Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009444-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA - CPF: 029.343.631-20 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRÉ-FIXADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROMESSA DE ALTERAÇÃO DE TAXA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito, em razão de suposta falha na prestação de serviços bancários por parte do Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta ilícita da instituição financeira demandada, especialmente quanto à suposta promessa de alteração das condições contratuais inicialmente pactuadas.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de natureza bancária são considerados contratos de adesão, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, não se constatou nos autos prova da alegada promessa de alteração contratual.

4. A autora firmou contrato de crédito com taxas de juros pré-fixadas e parcelas fixas, conhecidas previamente por ambas
as
partes, não havendo comprovação de vício no consentimento ou prática abusiva.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime a parte consumidora de apresentar provas mínimas de suas alegações, as quais não foram apresentadas no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova de falha na prestação de serviço ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira, em contrato bancário com condições previamente conhecidas e acordadas, impede o reconhecimento de responsabilidade civil.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC, art.
6o, VIII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10016139020218110011, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELEN SANTANA MANGUEIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Repetição de Indébito
, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.,
julgou improcedente a pretensão inicial
, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta a
existência de divergência entre as taxas de juros prometidas e as efetivamente aplicadas no contrato
;
afirma
que o banco recorrido não cumpriu o acordado, uma vez que prometeu renegociar as parcelas do contrato após a quitação de débitos anteriores
; e, por fim,
requer

que a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de dano material, consistente na diferença entre o valor prometid
o e o valor cobrado.

Nas c
ontrarrazões
,
o Banco Pan S.A
defende a manutenção da sentença recorrida

(Id
.
225462198
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Câmara:

A parte apelada alega em suas contrarrazões a ausência de
dialeticidade
da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inaugural, deixando de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo, verifico que, nas razões recursais, a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, não havendo que se falar em violação ao referido princípio.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem,
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
c/c
Repetição de Indébito

ajuizada por Helen Santana Mangueira de Souza
em face d
o Banco Pan S.A. A autora alega ter contratado com a requerida uma operação de compra de dívida no valor de R$ 47.000,00 para quitação de financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., com
promessa de pagamento em 48 parcelas de R$ 1.093,00, à taxa de juros de 0,5% a.m.

No entanto, a autora foi informada que o contrato seria feito em duas etapas:
na primeira
, o crédito seria liberado com juros de 2,5% a.m., em 96 parcelas de R$ 1.190,72, e, após a quitação do
s
débito
s tidos por ela
com o Banco do Brasil
S.A
, a taxa seria reduzida para 0,5% a.m.
na segunda etapa
. Alega que o banco não cumpriu
o prometido
, deixando de renovar a contratação, o que motivou o ajuizamento da ação devido à má prestação dos serviços.

Citado, o Banco Pan S.A. defendeu a legalidade da contratação, realizado de maneira regular, com a transferência dos v
alores para a
conta da parte autora,
apresentado
cópia do contrato com a biometria facial da autora.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial,
conforme excerto da sentença:

“Vistos
,
etc
.
[...]
A dívida foi gerada em face da CCB no 744476364,
na contratação no valor de R$114.309,12
com o
troco liberado à autora de R$ 47.369,40
, como se denota do id no 152472236, qual está em vigor nesta data.

Analisando o feito, denota-se que
a parte autora assinou a cédula supra, com taxa de juros de 2,05%
a.m
e 27,57%
a.a
, com a CET em 2,14%
a.m
e 29,41%
a.a
, em 96 parcelas fixas de R$1.190,72, com a primeira para o dia 10.04.2021 e a última para 10.03.2029
, assim, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal em percentual de mercado.

Nota-se dos autos que
se trata de taxas de juros pré-fixadas como parcelas fixas de prévio conhecimento das partes
, inexistindo razão de que o autor estaria pagando à maior
.

Ora,
em que pese alegue que o valor prometido seria de R$1.096,00, assinou o contrato digitalmente anuindo com as 96 parcelas de R$1.190,00
, não havendo que se beneficiar da própria torpeza, qual fez uso e gozo dos valores e agora, questiona o avençado, sendo que encontra sem vício ou mácula.

Deste modo, em análise do contrato em tela,
não há como prevalecer
a
tese de que o requerido está cobrando à maior na normalidade
,
considerando que a taxa é pré-fixada em percentual de mercado, com parcelas fixas do início ao final do financiamento, inexistindo a exorbitância alegada. Pelo que não há como limitar a parcela, como pretendido na inicial.

Assim, resta evidente que os juros estão no patamar legal, cuja matéria dispensa maiores delongas.
[...]
É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Entretanto, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos
autos
,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e, NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas
partes.
[...]
”

Contra a decisão supra, insurge-se a apelante, alegando
a conduta ilícita do banco, uma vez que foi induzida a erro para firmar o contrato de empré
stimo, pugnando pela reparação por danos materiais e morais.

Assim, c
inge-se a controvérsia em ana
lisar eventual conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
demandada na formalização da
C
édula de
C
rédito
B
ancária
no 744476364
.

Pois bem.

Inicialmente,
é
cediço que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor -
CDC é imperiosa
,

considerando que
a atividade bancária
está
expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Prosseguindo, a tese apresentada pela parte apelante está consubstanciada na suposta falha na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., argumentando que foi induzida a erro ao formalizar a avença, com a
promessa de que, após a contratação, as condições do contrato seriam alteradas. Todavia, as alegações da apelante carecem de lastro probatório mínimo.

Nos termos do art. 373, I, do CPC,
incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, trazendo ao feito provas contundentes que evidenciem, ainda que minimamente, a verossimilhança do alegado na exordial.

Por sua vez, nas hipóteses envolvendo alegação de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, a jurisprudência pátria entende
que cabe ao
banco
o ônus de demonstrar satisfatoriamente a relação jurídica
entre as partes
e a ausência de vícios na contratação.

No caso em tela, inobstante a força argumentativa da autora, não consta nos autos qualquer documento hábil a demonstrar, ainda que minimamente, que houve uma promessa formulada por qualquer agente vinculado ao Banco Pan S.A., de que,
após
pactuado o CCB no 744476364, com taxa de juros de 2,5% a.m. e pagamento em 96 parcelas de R$ 1.190,72,
ocorreria a renovação do empréstimo para reformulação da taxa de juros
para 0,5% a.m., com a consequente redução do valor e da quantidade de parcelas (48 parcelas de R$ 1.093,00).

Como bem pontuado pela Magistrada singular, o que se denota dos autos é a contratação no valor de
valor de R$

114.309,12
(cento e quatorze mil trezentos e nove reais e doze centavos)
com o troco liberado à autora de R$ 47.369,40
(quarenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
, tratando-se de
contr
a
to com taxas de juros pré-fixadas e parcelas fixas, de prévio conhecimento das partes.

Assim
, ainda que
seja
aplicável
ao caso
o Código de Defesa do Consumidor,
impondo-se
a facilitação da defesa dos direitos da
parte autora,
o consumidor
n
ão está isento do ônus
de
provas suficientemente
o alegado
na exordial
,
sob pena
de improcedência da demanda.

A propósito, sobre a temática, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Cabe ao autor
a
prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista
não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida.”
(TJ-MT 10016139020218110011 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)
(
g.n
).

“[...] Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).
Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada
a
falha na prestação do serviço”
(TJ-MT 10160499520208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)
(
g.n
).

Com isso, ainda que
o fornecedor de serviços respon
d
a objetivamente por eventuais danos causados à parte contratante, os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização da conduta ilícita – dolosa ou culposa – por parte da instituição financeira
,
capaz de ensejar a responsabilidade civil
,
já que

sequer há indícios de prova,
permanecendo apenas no
campo da argumentação.

Nesse cenário,
inexistindo nos autos comprovação da alegada falha na prestação dos serviços bancário
s
, mostra-se escorreita a sentença objurgada, não comportando guarida à
pretensão deduzida pelo apelante
.

Por fim, destaco que, ainda que a sentença recorrida tenha tratado da taxa de juros constante no contrato
sub judice,
observo a ausência de qualquer insurgência acerca da matéria no apelo manejado.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para
15% (quinze por cento)
nos termos do art. 85,
§
11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024